Tribunal: TJDFT
Processo: 0713067-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Vistos etc. Com fulcro no artigo 1.009, §2o, do CPC/2015, que exige a observância do contraditório em sede recursal com fim de evitar decisões surpresas quanto ao exame de questões que devam ser consideradas no julgamento do apelo, concedo à Ré ASSOCIACAO DE BENEFICIOS SOCIAIS INNOVA o prazo de 15 dias para que se manifestar sobre as preliminares de não conhecimento do recurso adesivo suscitada pela Autora/Apelada em contrarrazões. No mesmo prazo, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, comprove também a referida Ré ASSOCIACAO DE BENEFICIOS SOCIAIS INNOVA sua situação financeira, pois se trata de pessoa jurídica, cuja hipossuficiência não é presumida. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator